Tribunal: TJSP
Processo: 1019829-30.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Erro material. Análise de pedido de danos morais. Configuração. Pretensão que não constou dos autos. Trecho a este respeito extirpado do julgado.

Omissão no tocante à extensão da cessão da cota de consórcio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Erro material. Análise de pedido de danos morais. Configuração. Pretensão que não constou dos autos. Trecho a este respeito extirpado do julgado.

Omissão no tocante à extensão da cessão da cota de consórcio cancelada. Não configuração. Aresto expresso no sentido de que a cessionária tem legitimidade para discutir a multa contratual de cancelamento da cota.

Vícios no tocante à correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal em detrimento da SELIC, ao termo inicial de sua incidência, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à necessidade de dilação probatória. Inexistência. Mero inconformismo, com pretensão à modificação do julgado. Inviabilidade.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.